Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-43.2023.8.11.0090
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000005-43.2023.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Acidente de Trânsito, Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL ALTINO DA SILVA - CPF: 415.370.681-72 (RECORRENTE), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), JUAREZ DOS SANTOS SILVA - CPF: 025.938.379-18 (RECORRIDO), CINTHIA DANIELLI SANCHES JANUARIO - CPF: 024.353.201-67 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO
-
“LISTA DOS ELEITORES DO PT EM NOVA CANAÃ DO NORTE/MT - FAZ O L”

– BOITOTE EM RAZÃO DE
OPINIÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIA

–
DANO

MORAL CONFIGURADO
– VALOR
FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA
-

REDUÇÃO
DO QUANTUM
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2. Nos autos ficou comprovado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), conforme bem analisado pelo
Juízo
a quo
que aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico,

vejamos: “
No caso dos autos, é fato notório que a lista em questão foi criada com o intento de atribuir uma dada opinião política a pessoas físicas, jurídicas e profissionais liberais, indiscriminadamente (entre eles o Requerente), como se essa questão contaminasse sua atividade profissional, conclamando, ainda, um boicote aos serviços e produtos colocados por eles no mercado de consumo. Ainda que a veiculação de preferência partidária de uma determinada pessoa ou empresa, não seja proibida ou, em um estado verdadeiramente livre e democrático, motivo de mácula à honra, verifica-se que esse era o intento da postagem, que também desbordou da legalidade ao violar a vida privada do cidadão (art. 5, X, CF e 21, CC), o sigilo da votação (art. 14, CF)”.
(...)“
Assim, apesar de não restar comprovado nos autos que o Requerido foi o criador da referida lista, fato é que as provas dos autos demonstram que ele a
compartilhou
no grupo de Whatsapp “Moto Club Canaã”, o que causou ao Requerente transtornos que suplantam o mero aborrecimento, a ponto de prejudicar sua atividade comercial
”.

3.
O dano moral restou configurado
diante da violação dos direitos da personalidade

(conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
), consistente na segregação por razões de opinião político-partidária.

4. Sentença reformada
para reduzir os danos morais

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural para
condenar a parte reclamada na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

a título de
danos morais.

A parte recorrente (parte reclamante)
r
equer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Já a parte recorrida pugna em suas contrarrazões pela improcedência do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte reclamada em custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023